Tribunal: TJDFT
Processo: 0729687-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Bens móveis domiciliares. Impenhorabilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de diversas diligências e pesquisas de bens, incluindo a penhora de bens móveis domiciliares do executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a penhora de bens móveis no domicílio do executado.
III. Razões de decidir
3. O artigo 833, II, do CPC, prevê a impenhorabilidade dos móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência, salvo aqueles de valor elevado ou que excedam as necessidades comuns de um padrão médio de vida.
4. A penhora de bens móveis no domicílio do devedor deve ser adotada com caráter excepcional, exigindo a comprovação de que os bens possuem valor significativo ou são supérfluos em relação às necessidades de um padrão médio de vida, além de elementos concretos que justifiquem a medida constritiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, II.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, 0736641-37.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 13/03/2025; TJDFT, 0732183-74.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 27/11/2024.